Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-25.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700433-25.2023.8.07.0021 RECORRENTE: JONAS EUDES LIMA BESERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DE BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. 1. Havendo elementos que comprovem a fundada suspeita, correta a abordagem policial que culminou na obtenção de objeto de origem criminosa. 2. A materialidade e a autoria são comprovadas por elementos dos autos capazes de demonstrar a origem ilícita na obtenção do bem. 3. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, há inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do bem ou a sua boa-fé na aquisição. 4. Inviável a desclassificação para a receptação culposa quando as circunstâncias do caso demonstram que o réu tinha plena ciência que se tratava objeto de crime, ficando evidenciado o dolo do agente. 5. Preliminar de nulidade rejeitada. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 240, § 2o, do CPP, sustentando a ilegalidade da abordagem pessoal; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, afirmando insuficiência de provas para embasar a condenação; c) artigo 180, § 3o, do Código Penal, sustentando a desclassificação do crime para a modalidade culposa, com a consequente adequação da pena, ao argumento de ausência de demonstração do conhecimento ilícito do bem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 240, § 2o, e 386, inciso VII, ambos do CPP, e 180, § 3o, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “É possível concluir que a abordagem policial foi amparada em fundadas suspeitas, pois os agentes repararam em um volume na cintura do réu e, por estar em via pública, durante a madrugada, em local de alta criminalidade, entenderam prudente realizar a abordagem. No momento da abordagem, os policiais encontraram uma faca na cintura do réu e, após ser liberado, o réu entrou no veículo e realizou ligação direta, motivando a análise da placa do veículo e a constatação de haver restrição por crime anterior [...] Nesse sentido, para a consumação do delito não basta a realização de uma das práticas previstas no tipo, exigindo a presença do elemento subjetivo do dolo do agente em saber a origem ilícita do bem. A ilicitude do bem resta comprovada pela Ocorrência n° 27696900 (id. 47898796), na qual consta que EDSO DOS REIS OLIVEIRA foi vítima de furto no dia 07/12/2022, após ter estacionado o veículo em frente a uma distribuidora de bebidas no Jardim Ingá [...] Contudo, o réu não se desincumbiu de comprovar tal alegação, pois apenas afirmou em seu interrogatório que havia adquirido o bem pelo valor de R$ 6.000,00 de um conhecido da vizinhança, tendo pagado apenas a primeira parcela de R$ 1.000,00. Há evidente desinteresse do réu em demonstrar a origem do bem, uma vez que não empregou esforços mínimos para comprovar a veracidade da sua versão e demonstrar que o bem efetivamente era de sua propriedade. Com isso, uma vez que o réu não comprovou a licitude do bem, nem se utilizou de diligências mínimas para verificar a legalidade do objeto que estava em seu poder no momento da prisão, não há como afastar a incidência no delito do artigo 180, caput, do Código Penal [...] Com o flagrante do indivíduo portando objeto de origem criminosa, presume-se, pelas circunstâncias, o dolo de receptar. Assim, a alegação defensiva de ausência de dolo deve ser por ela comprovada, o que não ocorreu no caso, já que o réu sequer mencionou desconhecer a origem ilícita do bem [...] Ademais, os policiais viram o réu realizar ligação direta no veículo, restando evidente a origem ilícita do bem, pois o réu sequer tinha a chave do veículo. Portanto, não tendo a defesa demonstrado o desconhecimento acerca da origem ilícita do bem, deve ser mantida a condenação na modalidade dolosa” (ID. 48718942). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “"Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018)” (AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016